Tribunal: STF
Processo: RHC 207465
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa e Corrupção passiva. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. No caso, não há razão para o encerramento prematuro da persecução penal, especialmente considerando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “diversamente do que assinala a defesa, o recebimento da denúncia não está lastreado apenas em declarações de colaboradores e é inviável, em habeas corpus, debater as demais teses sobre a versão mais correta dos fatos sob apuração, o que demanda incursão probatória”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.